Tribunal: TJES
Processo: 5015221-66.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015221-66.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIA DELESPOSTE COSTABEBER e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INIBIDORES DE CICLINA. TEMA 1.234 E TEMA 6 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 61. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SILVIA DELESPOSTE COSTABEBER, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento contínuo dos fármacos inibidores de ciclina (Palbociclibe, Ribociclibe ou Abemaciclibe), não incorporados às listas do SUS, confirmando tutela de urgência e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O Estado suscitou preliminares de incompetência absoluta, à luz do Tema 1.234 do STF, e de incorreção do valor da causa, além de impugnar, no mérito, o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 61.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que versa sobre medicamento não incorporado ao SUS, considerado o valor atribuído à causa e o Tema 1.234 do STF; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral, reafirmados pela Súmula Vinculante 61, para o fornecimento judicial de fármaco extra-RENAME.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.234 do STF exige a inclusão da União no polo passivo apenas quando o custo anual do tratamento com medicamento não incorporado ao SUS superar 210 salários mínimos, o que não ocorre na hipótese, pois o valor da causa (R$ 232.817,76) é inferior ao referido patamar à época do ajuizamento, mantendo-se a competência da Justiça Estadual.

O valor da causa, em demandas de saúde, deve corresponder ao benefício econômico pretendido, consistente no custo anual do tratamento, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC, revelando-se adequado o montante atribuído com base em prova indiciária do custo comercial dos fármacos.

A Súmula Vinculante 61 determina que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, observe os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF, cuja ausência de qualquer deles impõe a improcedência do pedido.

O Tema 6 estabelece que o autor deve comprovar, mediante evidências científicas de alto nível, a eficácia, segurança e superioridade do fármaco, vedando decisão fundada exclusivamente em prescrição ou laudo médico particular.

A parte autora junta apenas laudo do médico assistente, o qual, isoladamente, não satisfaz o requisito de comprovação científica robusta exigido pelo Tema 6.

O parecer do NATJUS conclui que o tratamento possui caráter paliativo, não demonstra superioridade terapêutica em relação às alternativas incorporadas ao SUS e aponta a ausência de esgotamento das linhas terapêuticas previstas no protocolo clínico oficial.

A Lei nº 8.080/1990, art. 19-M, condiciona a assistência terapêutica integral à observância dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração na definição da política pública, salvo ilegalidade ou mora da CONITEC, não demonstradas no caso.

A ausência de comprovação cumulativa da evidência científica de alto nível e da impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS inviabiliza o fornecimento judicial do fármaco extra-SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão da União no polo passivo em demandas sobre medicamentos não incorporados ao SUS somente é obrigatória quando o custo anual do tratamento superar 210 salários mínimos, nos termos do Tema 1.234 do STF.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral, reafirmados pela Súmula Vinculante 61.

A prescrição médica particular, desacompanhada de evidências científicas de alto nível e em confronto com parecer técnico do NATJUS, não autoriza o afastamento da política pública de saúde definida pela CONITEC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 292, § 2º, 487, I, 489, § 1º, V e VI, 927, III, § 1º, e 98, § 3º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M, 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Plenário, embargos de declaração julgados em 16.12.2024; STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 61; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5027926-91.2023.8.08.0024, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 14.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015221-66.2024.8.08.0011
APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: SILVIA DELESPOSTE COSTABEBER

JUIZ: DR.
ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim – Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SILVIA DELESPOSTE COSTABEBER.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para determinar que o Estado forneça, de forma contínua, os fármacos inibidores de ciclina (Palbociclibe, Ribociclibe ou Abemaciclibe), confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. O magistrado
sentenciante
fundamentou o
decisum
na essencialidade do direito à saúde e na prevalência da indicação médica assistente. Diante da sucumbência, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, este arbitrado em
R$ 232.817,76 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Em suas razões recursais o Estado apelante sustenta, preliminarmente: (i) a incompetência absoluta do Juízo Estadual, por força do Tema 1.234 do STF, pugnando pela inclusão da União e remessa à Justiça Federal; e (ii) a incorreção do valor da causa, por não refletir o custo real da dispensação administrativa. No mérito, argumenta que: (i) a sentença afronta a
Súmula Vinculante n.º 61 e a tese fixada no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), visto que o medicamento não é incorporado ao SUS; (ii) inexiste prova de evidência científica de alto nível que justifique a excepcionalidade do fornecimento judicial; (iii) o Parecer do NATJUS concluiu de forma desfavorável, indicando que o tratamento possui natureza paliativa e não superior às alternativas da rede públic
a; e (iv) a responsabilidade pelo fornecimento oncológico deve observar o fluxo dos CACONs/UNACONs.

Em contrarrazões defende a manutenção da sentença, alegando que: (i) as preliminares são protelatórias, uma vez que o valor da causa está abaixo do marco do Tema 1.234; (ii) o direito à vida deve prevalecer sobre formalismos orçamentários; e (iii) a imprescindibilidade do fármaco restou atestada por oncologista habilitado.

Pois bem. C
omo dito
, trata-se de apelação interposta contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado às listas do SUS (Palbociclibe, Ribociclibe ou Abemaciclibe) para tratamento de neoplasia maligna.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a competência da Justiça Estadual para o processamento do feito, bem como a legalidade da imposição do fornecimento de fármaco extra-RENAME à luz da Súmula Vinculante n.º 61 e do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, considerando, sobretudo, o teor do parecer técnico do NATJUS.

Preambularmente, constata-se que o Estado apelante suscita a incompetência absoluta d
o
Juízo, sob o argumento de que a União deve integrar a lide por se tratar de medicamento não incorporado.

Todavia, a exegese do Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243), cuja modulação foi consolidada em sede de embargos de declaração em 16/12/2024, estabelece
o seguinte,
in verbis
:

"I - A União deve necessariamente figurar no polo passivo em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, independentemente de estarem ou não registrados na ANVISA, quando o custo anual do tratamento for superior a 210 salários mínimos."

No caso vertente, a ação foi ajuizada em 06/12/2024, e o valor atribuído à causa é de R$ 232.817,76, montante este que se situa abaixo do patamar de 210 salários mínimos (que, ao tempo do ajuizamento, equivalia a R$ 296.520,00). Logo, a competência permanece firmada perante a Justiça Estadual, razão pela qual
rejeito a preliminar.

De igual modo, é sabido que o valor da causa em demandas de saúde deve corresponder ao benefício econômico, compreendido como o custo do tratamento pelo período de um ano (Art. 292, §2º do CPC).

Neste espeque, havendo prova indiciária do custo comercial dos fármacos inibidores de ciclina, o valor
apontado pela parte na hipótese
revela-se adequado, o que torna impositivo também a
rejeição da preliminar
relativa ao valor da causa.

Ultrapassadas as questões prefaciais, ingresso na análise
do
mérito recursal propriamente dito.

A judicialização da saúde no Brasil atravessa um momento de necessária racionalização, migrando de uma solidariedade ilimitada para uma governança baseada em evidências.

Nesta esteira, a bússola jurídica para o deslinde desta demanda repousa na recém-editada Súmula Vinculante n.º 61, cujo teor ora transcrevo:

“
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

A jurisprudência de nossa Corte Estadual enuncia:

“
O medicamento Trastuzumabe Deruxtecan, embora registrado na ANVISA, não está incorporado às listas do SUS. Assim, a concessão judicial do medicamento deve observar os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF.” (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50279269120238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 14.03.2025)

Referido enunciado vinculante é o ápice da tese fixada no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que estabeleceu seis requisitos cumulativos para o fornecimento de fármacos extra-SUS. A ausência de apenas um destes requisitos impõe, inexoravelmente, a improcedência do pedido.

Válida a transcrição que ora segue:

Tema 6 - Dever do Estado de fornecer
medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.

1.
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de di
spensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial,
independentemente do custo
.
2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:
(a)
negativa de fornecimento do medicamento n
a via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;
(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e
(c)
no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

In casu
, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão autoral claudica em requisitos fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal foi categórico ao exigir a comprovação da eficácia e segurança do tratamento, à luz da medicina baseada em evidências, por meio de estudos clínicos de alto nível (ex: ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises).

Ocorre que,
in casu
, a instrução processual revela que a autora colacionou apenas o laudo de seu médico assistente. Ora, o item 3(d) da tese do Tema 6 veda expressamente que a decisão se ampare unicamente na prescrição particular.

No escrutínio da medicina baseada em evidências, o laudo assistencial situa-se na base da pirâmide de evidências, sendo insuficiente para desconstituir a política pública de saúde desenhada pela CONITEC.

Ademais, o
Parecer
elaborado pelo NATJUS
, na qualidade de órgão equidistante e dotado de imparcialidade científica, concluiu que:

O fármaco possui caráter paliativo, não havendo prova de superioridade terapêutica sobre as alternativas já incorporadas ao SUS para o quadro de neoplasia pulmonar.

Não houve o esgotamento total das linhas terapêuticas do protocolo clínico oficial.

A jurisprudência deste Egrégio TJES é remansosa no sentido de prestigiar a Nota Técnica do NATJUS, dada a sua fundamentação estritamente técnica.

A Lei n.º 8.080/1990, em seu art. 19-M, estabelece que a assistência terapêutica integral consiste no fornecimento de medicamentos e produtos cujas prescrições estejam em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico.

Ao Poder Judiciário não cabe substituir o administrador na escolha da política pública, salvo se demonstrada ilegalidade ou mora irrazoável da CONITEC (Requisito 'b' do Tema 6), o que não restou provado nestes autos.

Diante do exposto, resta cristalino que a autora não se desincumbiu de provar a evidência científica de alto nível e a impossibilidade de substituição por alternativa do SUS, requisitos estes cumulativos e indispensáveis à luz da Súmula Vinculante 61.

Portanto, em que pese a sensibilidade fática do caso e o quadro clínico da recorrida, a reforma da sentença mostra-se imperativa na hipótese.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar
integralmente a sentença objurgada e julgar
improcedente
o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, oportunidade na qual inverto o ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.